Tribunal: TJSP
Processo: 1501323-61.2019.8.26.0337
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – ROUBO – Dosimetria da pena – Compensação integral da reincidência específica com atenuantes da confissão e menoridade – Voto vencido permitindo tal hipótese – Decisão da maioria bem fundamentada – Prevalência do voto vencido – Descabimento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 1501323-61.2019.8.26.0337/50000, da Comarca de Mairinque, em que é
embargante JOAO MATHEUS RODRIGUES DA SILVA, é embargado 4a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos infringentes. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), IVANA DAVID, ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1501323-61.2019.8.26.0337/50000 -Voto no 40058 - J
2
Embargos Infringentes no
1501323-61.2019.8.26.0337/50000
Origem: 1a Vara /Mairinque
Magistrada: Dra. Camila Mota Giorgetti
Embargante: JOÃO MATHEUS RODRIGUES DA SILVA
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 40058
EMBARGOS INFRINGENTES ROUBO – Dosimetria da
pena
Compensação integral da reincidência específica
com atenuantes da confissão e menoridade Voto vencido
permitindo tal hipótese
Decisão da maioria bem
fundamentada

Prevalência
do
voto
vencido

Descabimento Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos infringentes
opostos por JOÃO MATHEUS RODRIGUES DA SILVA,
em face do v. acórdão proferido no julgamento do recurso
da apelação, de relatoria do Desembargador Roberto
Porto, tendo como revisor Dr. Evaldo Chaib e 3o juiz o
Dr. Camilo Léllis que negou provimento ao recurso
defensivo, mantendo intacta a decisão de primeiro grau
(fls. 339/343 e 369/372).
O embargante, visando a prevalência
do
voto
vencido,
opôs
os
presentes
embargos
infringentes (fls. 01/06), tendo a Douta Procuradoria
Geral de Justiça se manifestado em sentido contrário
(fls. 09/12).
Relatei.
Na primeira fase da dosimetria, as
penas foram fixadas no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1501323-61.2019.8.26.0337/50000 -Voto no 40058 - J
3
Na
segunda
fase
da
dosimetria,
considerando a reincidência específica e as atenuantes da
confissão e menoridade, a pena foi aumentada em apenas 1/3,
alcançando 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de
13 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Cabe
aqui
destacar
o
acerto
da
preponderância da reincidência sobre as atenuantes, haja
vista que tal atenuante da confissão sucumbe frente à
reincidência, circunstância que, conforme se depreende da
leitura do artigo 67 do Código Penal, objetivamente, é
circunstância preponderante no concurso de agravantes e
atenuantes genéricas, excetuando-se às ligadas aos motivos
determinantes do crime ou personalidade do agente. Contudo,
não é o caso da confissão, pois se trata de circunstância
posterior e se dá em razão da conveniência do réu no
processo.
Neste sentido já se manifestou o E.
Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO. 1.
INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
PARA
A
FIXAÇÃO
DA
PENA-BASE.
2.
PREPONDERÂNCIA
DA
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA
EM
CONCURSO
COM
A
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PRECEDENTES.
3.
DISTINÇÃO
DAS
CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO
UTILIZADAS COMO MAUS ANTECEDENTES E
COMO
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM AFASTADA. 4.
INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS
NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO EXCLUSIVA
DA DEFESA. 1. Não há nulidade na decisão que
fixa a pena-base considerando fundamentação
idônea, na qual estão compreendidas a propensão
do
Recorrente
à
reiteração
delitiva
e
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1501323-61.2019.8.26.0337/50000 -Voto no 40058 - J
4
inexistência nos autos de elemento a evidenciar
que as vítimas teriam contribuído para a prática
do crime. A sentença deve ser lida em seu todo.
Precedentes. 2. A reincidência é circunstância
agravante que prepondera sobre as atenuantes,
com exceção daquelas que resultam dos motivos
determinantes do crime ou da personalidade do
agente, o que não é o caso da confissão
espontânea.
Precedentes.
3.
A
confissão
espontânea é ato posterior ao cometimento do
crime e não tem nenhuma relação com ele, mas,
tão somente, com o interesse pessoal e a
conveniência do réu durante o desenvolvimento do
processo penal, motivo pelo qual não se inclui no
caráter subjetivo dos motivos determinantes do
crime
ou
na
personalidade
do
agente.
4.
Possibilidade de se adotar condenações com
trânsito em julgado por crimes distintos para a
fixação da pena-base e para a agravante da
reincidência em segunda instância. Inexistência de
bis in idem. Precedentes. 5. A Primeira Turma
Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
do Sul não inovou ao apreciar a dosimetria da pena
na
sentença
condenatória;
analisou
seus
fundamentos para mantê-la. Não há reformatio in
pejus. 6. Recurso ao qual se nega provimento.”
(RHC 115994, Relatora: Min. Cármen Lúcia,
Segunda Turma, j.02/04/2013).
Portanto, considerando o artigo 67, do
Código Penal, não seria possível a aventada compensação
integral entre tais circunstâncias, consoante se tem decidido:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
PACIENTE
CONDENADO
PELO
DELITO
DE
TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA. CONCURSO DA AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA
E
DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I
A
sentença condenatória que fixou a pena-base acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1501323-61.2019.8.26.0337/50000 -Voto no 40058 - J
5
do mínimo legal não merece nenhum reparo, pois,
além de considerar desfavoráveis os antecedentes
criminais
e
a
personalidade
do
agente,
fez
preponderar no cálculo a expressiva quantidade e a
qualidade da droga apreendida (1.450g de maconha),
em observância ao que dispõe o art. 42 da Lei
11.343/2006. II Nos termos do art. 67 do Código
Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a
pena deve aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes. No caso sob exame,
a agravante da reincidência prepondera sobre a
atenuante da confissão espontânea, razão pela qual
é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. III
O quantum de pena fixado pelo magistrado
sentenciante encontra-se devidamente motivado,
além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço,
sendo certo que não se pode utilizar “o habeas
corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade,
ponderando, em concreto, qual seria a pena
adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”
(HC
94.655/MT,
Rel.
Min.
Cármen
Lúcia).
Precedentes. IV
De acordo com a jurisprudência
desta Corte, somente em situações excepcionais é
que se admite o reexame dos fundamentos da
dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do
sistema
trifásico.
Precedentes.
V

Ordem
denegada.” (HC 112774, Relator: Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/09/2012).
Não bastasse, tratando-se de reincidência
específica, com mais razão a não compensação integral. Nesse
sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA
PENA-BASE.
MAUS
ANTECEDENTES.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
DUAS
CONDENAÇÕES ANTERIORES. REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
COMPENSAÇÃO.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência
de ilegalidade no aumento da pena-base, tendo-se
utilizado de uma condenação anterior, já extinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1501323-61.2019.8.26.0337/50000 -Voto no 40058 - J
6
pelo cumprimento, como maus antecedentes e
outra para o aumento pela reincidência. Ausente
qualquer referência à utilização de condenação
sem o devido trânsito em julgado. A ilegalidade
apontada nos autos de habeas corpus, de cognição
sumária, deve estar demonstrada de plano, não se
admitindo dilação probatória. 2. Esta Corte tem
entendimento consolidado no sentido de serem
igualmente preponderantes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, não sendo viável, contudo, a
compensação integral das mencionadas agravante
e atenuante, quando se tratar de reincidência
específica. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg
no HC 415.804/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
15/05/2018, DJe 29/05/2018).
Portanto, inviável acolher-se o pleito
defensivo de compensação integral.
Correto, portanto, o entendimento da
douta maioria, que deve permanecer.
Isto posto, REJEITO os embargos
interpostos, para que seja mantido o v. acórdão pelos seus
próprios e bem lançados fundamentos.
EDISON BRANDÃO
Relator